Tribunal: STF
Processo: Rcl 31084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer pressuposto de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e o o arquivamento imediato dos autos.